Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718472-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO COSTA DE MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MAURICIO COSTA DE MELO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos no 0702579-81.2023.8.07.0007, indeferiu o pleito liminar do ora agravante, o qual pretende a imediata suspensão de cobrança de empréstimo bancário que alega ser fraudulento (ID 156328112, processo de referência). Narra que recebeu ligação da central de atendimentos da parte agravada e que na chamada uma suposta funcionária do banco informou que este havia realizado transação bancária (PIX) indevidamente para a conta de terceiros e para fazer o estorno precisava confirmar dados do agravante. Ao se negar a confirmar os dados, afirma que a ligação foi transferida para um suposto gerente, que confirmou vários dados bancários e pediu que o agravante acessasse o aplicativo do banco para conferir a operação. Depois disso, alega que procurou a agência bancária e relatou os fatos, ocasião em que lhe informaram que se possivelmente tratava-se de golpe. Em seguida, constatou a contratação de empréstimo pessoal no valor de e R$ 20.336,03, (vinte mil trezentos e trinta e seis reais e três centavos). Relata que ajuizou ação de declaração de nulidade de contrato c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, a fim de suspender cobrança de parcelas de empréstimo bancário que aduz fraudulento cujo valor fora transferido via PIX para conta de terceiros. O pedido liminar, contudo, foi indeferido pelo Juízo. Argumenta, no entanto, que estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela antecipada. Aduz que os descontos mensais de R$ 1.155,74 (mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) estão comprometendo seu sustento e o de sua família. Defende que a probabilidade do direito se funda na nulidade do contrato bancário admitido pelo banco que negligenciou na prestação dos serviços, ignorando qualquer medida de segurança imposta pelo Banco Central do Brasil. Sustenta que houve falha na prestação de serviços do agravado. Tece considerações no sentido de sua pretensão e colaciona julgados para corroborar sua tese. Posto isso, requer a concessão de tutela de tutela antecipada, para determinar a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo até o provimento final e definitivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 46881402. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado (ID 156328112), no que importa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações do autor e da documentação apresentada, há fortes indícios de ter sido o autor vítima de fraude perpetrada por terceiros. No entanto, conforme se infere da própria narrativa autoral, não há, ao menos nesta fase do processo, qualquer indício de prova de que o banco réu tenha contribuído para a ocorrência da referida fraude, uma vez que o autor efetuou livremente o acesso do aplicativo do banco em seu celular, seguindo orientações de um dos golpistas. Tal circunstância, a princípio, não se amolda à hipótese de fortuito interno, não atraindo, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira demandada, conforme o enunciado da Súmula 479 do STJ. Nesse contexto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias, não vislumbro a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Entendo que o Juízo atuou com a cautela exigida para o caso, pois não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Colhe-se da própria narrativa do requerente que este adotou a conduta sugerida pelos supostos golpistas ao acessar o aplicativo do banco em seu celular e, por ora, não há elementos que indiquem que o banco agravado tenha de algum modo contribuído para o sucesso da operação bancária sub judice, a justificar a suspensão dos descontos liminarmente. Assim, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, circunstância que afasta a possibilidade de concessão de tutela antecipada recursal, por ausência dos requisitos cumulativos. Outrossim, embora o agravante assevere que os descontos mensais de R$ 1.155,74 (mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) estão comprometendo seu sustento e o de sua família, não juntou documentos capazes de subsidiar a alegação, tampouco comprovou que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. Ressalto que o indeferimento liminar do pedido de suspensão dos descontos não configura medida de caráter irreversível ou mesmo risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravada é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de eventual procedência do pedido, fará jus o agravado ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator